Tribunal: TJDFT
Processo: 0724846-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724846-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face BANCO DO BRASIL S/A, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID:40203620). Dessa forma, INTIME-SE BANCO DO BRASIL S/A, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se Brasília, 26 de outubro de 2022 16:28:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador